Tribunal: TJMT
Processo: 1005366-21.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005366-21.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), J P S INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 86.758.307/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. PROTESTO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que, em execução fiscal destinada à cobrança de ISSQN, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Recorrente sustenta nulidade por decisão surpresa, necessidade de julgamento colegiado, inexistência de inércia, incidência da Súmula 106 do STJ e efeito interruptivo do protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o art. 10 do CPC e o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se houve prescrição intercorrente diante da alegada ausência de inércia e da invocação da Súmula 106 do STJ; (
iii
) determinar se o protesto extrajudicial das CDAs possui efeito interruptivo apto a afastar a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de decisão surpresa, pois o fundamento adotado já integrava o debate processual e foi objeto de impugnação na apelação, assegurando-se o contraditório substancial.

4. Reconhece-se a validade do julgamento monocrático com base no art. 932, V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, quando a matéria está em consonância com jurisprudência dominante.

5. O prazo de suspensão do art. 40, § 1º, da LEF inicia-se automaticamente com a ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial.

6. Após o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme o REsp n. 1.340.553/RS.

7. Verifica-se que o prazo transcorreu integralmente sem causa interruptiva ou suspensiva, evidenciando a inércia da Fazenda Pública.

8. Diligências infrutíferas e meros requerimentos não interrompem a prescrição, por não resultarem em constrição patrimonial efetiva.

9. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a paralisação do feito decorreu da inércia do exequente, e não de mora do Judiciário.

10. O protesto extrajudicial realizado após o decurso do prazo prescricional não possui eficácia para interromper a prescrição já consumada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência consolidada, não violando o princípio da colegialidade nem configurando decisão surpresa.

O prazo de suspensão e o prazo prescricional do art. 40 da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente com a ciência da inexistência de bens penhoráveis.

Diligências infrutíferas e meros peticionamentos não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária constrição patrimonial efetiva ou citação válida.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do feito decorre da inércia da Fazenda Pública.

O protesto extrajudicial das CDAs realizado após a consumação da prescrição não possui efeito interruptivo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 487, II, 932, V, e 1.021; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 566 a 571); STJ, Súmula 106; STJ, Súmula 568;
TJMT, N.U 0013620-05.2014.8.11.0003, Rel. Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/03/2026; TJMT, N.U 0011226-52.2007.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão monocrática
prolatada

pelo Relator, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente municipal,
confirmando a
sentença prolatada pelo Juízo d
e primeiro grau
, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinta a execução fiscal, com resolução de mérito.

Irresignado, o Município sustenta, como questão prévia, que a decisão recorrida incorreu em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil (CPC), ao adotar fundamentação não debatida pelas partes, sem oportunizar o prévio contraditório, bem como sustenta a necessidade de submissão da matéria ao julgamento colegiado, nos termos dos artigos 932 e 1.021 do CPC, diante da relevância das teses suscitadas, notadamente quanto à interrupção da prescrição pelo protesto extrajudicial e à incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em suas razões recursais,
argumenta
, em síntese, a inexistência de inércia apta a ensejar a prescrição intercorrente, defendendo que promoveu diligências ao longo do trâmite processual com vistas à satisfação do crédito tributário.

Aduz, ainda, que a paralisação do feito decorreu, em grande medida, de entraves inerentes ao próprio funcionamento do Poder Judiciário, invocando, para tanto, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a demora imputável ao aparato judicial não pode prejudicar a parte diligente.

Outrossim, assevera, como ponto central de insurgência, que houve a realização de protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, circunstância que, à luz do artigo 174, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional, constitui causa interruptiva da prescrição, devendo ser considerado para fins de recontagem do prazo prescricional.

Alega que a ausência de enfrentamento específico desses argumentos compromete a prestação jurisdicional e viola os limites da
devolutividade
recursal, razão pela qual requer a reapreciação integral da matéria pelo órgão colegiado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contraminuta, em razão da ausência de
angularização
processual n
a
origem.

Desnecessária a intervenção
ministerial
no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
o Município de Rondonópolis
insurge-se contra a decisão unipessoal prolatada pelo Relator, que
nego
u provimento ao Recurso de
Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, verifica-se que na
ementa do julgamento monocrático, proferido por este Relator, constou o seguinte:

M O N O C R Á T I C A

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO AUTOMÁTICO DOS PRAZOS DO ART. 40 DA LEI N. 6.830/80. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO RECURSO REPETITIVO N. 1.340.553/RS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença prolatada em Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de ISSQN representados por Certidões de Dívida Ativa, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O ente público sustenta que promoveu diligências para localizar o devedor e bens penhoráveis, inexistindo inércia processual apta a ensejar a prescrição, defendendo a necessidade de observância da sistemática do art. 40 da Lei n. 6.830/80 e a aplicação da Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve prescrição intercorrente em execução fiscal diante do transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 sem localização de bens penhoráveis ou efetiva constrição patrimonial, apesar de peticionamentos do Exequente requerendo diligências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de suspensão do processo previsto no art. 40, § 1º, da LEF inicia-se automaticamente na data da ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial expressa, conforme fixado pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571).

4. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, sem necessidade de nova intimação da Fazenda Pública, conforme Tese 4.2 do precedente repetitivo.

5. No caso concreto, a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis em 16/07/2018, configurando o termo inicial do prazo de suspensão e, por conseguinte, o início do prazo prescricional em 16/07/2019, o qual transcorreu integralmente até 17/07/2024, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva.

6. As diligências requeridas pela Fazenda Pública, embora demonstrem atuação formal, não geraram resultados úteis — como constrição patrimonial —, não sendo aptas a interromper o curso da prescrição.

7. A alegação de mora judiciária é afastada, uma vez que os requerimentos do Exequente foram regularmente apreciados pelo juízo, inexistindo demora imputável ao Poder Judiciário.

8. Aplicam-se à espécie as teses firmadas pelo STJ no REsp n. 1.340.553/RS e precedentes desta Corte, que reconhecem a prescrição intercorrente após o transcurso dos prazos previstos no art. 40 da LEF, independentemente de provocação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de suspensão do processo e o prazo prescricional previstos no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80 têm início automático na data em que a Fazenda Pública toma ciência da inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor.

O mero peticionamento de diligências infrutíferas não interrompe o prazo prescricional, sendo necessária citação válida ou constrição patrimonial efetiva.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Temas 567 e 571, repetitivo); TJMT, N.U 0000213-96.2015.8.11.0034, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 17/03/2025; TJMT, N.U 0002448-54.2010.8.11.0020, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/08/2024.

Da referida decisão, o Município aviou o presente Recurso de Agravo Interno, que se passa à análise.

Da questão prévia.

De início, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Recorrente quanto à alegada violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, bem como à necessidade de submissão do julgamento ao órgão colegiado.

O princípio da vedação à decisão surpresa encontra previsão expressa no artigo 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”. Trata-se de corolário do contraditório substancial, que impõe não apenas a ciência dos atos processuais, mas a efetiva possibilidade de influência das partes na formação do convencimento judicial.

De outro vértice, a exigência de julgamento colegiado deve ser compreendida à luz das hipóteses legais de julgamento monocrático pelo relator, disciplinadas no artigo 932 do Código de Processo Civil, as quais constituem exceção legítima ao princípio da colegialidade, especialmente quando a matéria recursal estiver em consonância ou em confronto com entendimento consolidado em precedentes vinculantes ou jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

No caso concreto, não se verifica qualquer afronta aos referidos princípios.

Isso porque, em primeiro lugar, o fundamento adotado na decisão prolatada por este Relator não inovou no contexto fático-jurídico da demanda, limitando-se a confirmar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeiro grau, a qual, inclusive, foi objeto de impugnação específica pela parte recorrente por meio do recurso de apelação cível.

Não há, portanto, falar em decisão surpresa, porquanto a matéria decidida já integrava o debate processual, tendo sido plenamente submetida ao contraditório.

Ademais, a insurgência recursal demonstrou inequívoca ciência acerca da controvérsia relativa à prescrição intercorrente e aos seus marcos interruptivos e suspensivos, de modo que todos os fundamentos relevantes ao deslinde da causa foram previamente postos à apreciação das partes, inexistindo qualquer elemento novo apto a caracterizar violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Em segundo lugar, igualmente não prospera a alegação de nulidade em razão da ausência de julgamento colegiado. O Código de Processo Civil autoriza, de forma expressa, o julgamento monocrático pelo Relator nas hipóteses em que o recurso se mostra em confronto com entendimento consolidado, conforme dispõe o artigo 932, inciso V, do diploma processual.

Nesse sentido, conforme já consignado na decisão impugnada:

“Inicialmente, destaco que não há necessidade de submissão do presente recurso à Turma Julgadora deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), visto que presentes os elementos autorizativos para julgar o recurso monocraticamente, nos termos do artigo 932, V, do Código de Processo Civil, combinados com o Verbete da Súmula 568 do STJ, que dispõe: ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.’”

Dessa forma, a atuação monocrática do Relator encontra respaldo não apenas na legislação processual vigente, mas também na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo qualquer irregularidade procedimental a ser reconhecida.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida, por inexistir violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, tampouco ao postulado da colegialidade.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito da execução fiscal, especialmente diante da alegação de inexistência de inércia da Fazenda Pública, da incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça em razão de suposta morosidade judicial e, sobretudo, da eficácia interruptiva do protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, à luz do disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Pois
bem.

Inicialmente, necessário realizar a recapitulação da presente demanda.

Extrai-se dos autos que o Município de Rondonópolis propôs a Execução Fiscal, em 07/08/2017, objetivando a cobrança de créditos tributários relativos a ISSQN, representados pelas Certidões de Dívida Ativa
n.s
194/2017 e 722/2017, no valor total, à época do ajuizamento, de R$ 16.112,45 (dezesseis mil, cento e doze reais e quarenta e cinco centavos).

Determinada a citação da Executada pelo Juízo de origem, em 19/10/2017, foi expedida a correspondente carta de citação, enviada pelo correio, cujo comprovante de aviso de recebimento retornou positivo, em 23/02/2018 (id. 346920926).

Após ultrapassado o prazo para pagamento, a Fazenda Pública requereu o bloqueio de bens em desfavor da Executada, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (id. 346920930).

O pedido foi deferido pelo Juízo singular, em 16/07/2018, ocasião em que todas as tentativas de bloqueio de bens restaram inexitosas (id. 346920932).

O Exequente requereu a suspensão dos autos por 30 (trinta) dias, em 16/08/2018.

O Juízo de primeiro grau determinou o arquivamento dos autos por 01 (um) ano, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (id. 346920941).

Em 22/03/2019, o Ente Municipal peticionou nos autos, requerendo tentativa de penhora via oficial de justiça, bem como a suspensão do feito por 30 (trinta) dias, para efetivação de diligências. O mesmo pedido foi novamente requerido em 25/07/2019.

Ultrapassado o período, o Exequente foi instado a se manifestar, contudo, permaneceu inerte (id. 346920955).

Novamente intimado, o Exequente se limitou a requereu nova suspensão do feito (id. 346920959).

Em 02/06/2020, o Ente Público requereu a realização da diligência via oficial de justiça, bem como comprovou o efetivo pagamento.

A tentativa de penhora de bens restou inexitosa (id. 346920965), em 17/05/2021.

Instado a se manifestar, o Município requereu a suspensão do feito, em 06/12/2021.

O Juízo singular, em 12/06/2025, intimou a parte exequente para se manifestar sobre a ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no feito. Petição apresentada no id. 346920970.

Por fim, o Juízo de primeiro grau prolatou
sentença,
reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente, datada de 24 de setembro de 2025.

Veja-se que o termo inicial do prazo de suspensão do processo, previsto no artigo 40, parágrafo primeiro, da Lei n. 6.830/80, ocorreu em 16/07/2018, data em que o Agravante tomou ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis.

A partir desse marco temporal, iniciou-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, nos exatos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS.

Findo o prazo de suspensão em 16/07/2019, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que transcorreu integralmente até 17/07/2024.

Durante todo esse período de 6 (seis) anos, compreendido entre 16/07/2018 e 17/07/2024, não houve qualquer fato juridicamente relevante apto a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

Assim, torna-se claro que a prescrição não ocorreu por morosidade do judiciário, tornando-se inaplicável o entendimento consolidado no Tema 106 do STJ, por se tratar de questão fática distinta.

Ora, verifica-se que o Município Agravante, após requerer a suspensão do feito em dezembro de 2021, permaneceu inerte nos autos, deixando de promover qualquer impulso processual útil ou de formular requerimentos aptos ao prosseguimento da execução até o ano de 2025.

Nesse interregno, não se constata a prática de qualquer ato efetivo por parte do Exequente, circunstância que afasta a alegação de morosidade imputável ao Poder Judiciário, porquanto a paralisação do feito decorreu, essencialmente, da ausência de diligência da própria parte interessada.

De igual modo, ainda que o Recorrente sustente a ocorrência de interrupção da prescrição em razão do protesto extrajudicial das Certidões de Dívida Ativa, realizado em julho de 2025, verifica-se que tal providência foi adotada após a consumação da prescrição intercorrente, revelando-se, portanto, ineficaz para afastar seus efeitos.

Conforme já mencionado,
o termo inicial do prazo de suspensão do processo, previsto no artigo 40, parágrafo primeiro, da Lei n. 6.830/80, ocorreu em 16/07/2018, data em que o Recorrente tomou ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis.

A partir desse marco temporal, iniciou-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, nos exatos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS.

Findo o prazo de suspensão em 16/07/2019, iniciou-se automaticamente o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que transcorreu integralmente até 17/07/2024.

Logo, ainda que se se considerasse o protesto extrajudicial como marco interruptivo haveria prescrição intercorrente a eivar o presente feito.

Nesse sentido, a decisão monocrática estabeleceu:

“
Os meros peticionamentos da Fazenda Pública requerendo diligências para localização de bens penhoráveis da Executada não tiveram o condão de interromper o prazo prescricional, uma vez que não resultaram em citação efetiva ou constrição patrimonial.

Consoante já citado alhures, a questão da prescrição intercorrente em Execuções Fiscais encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente após o julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos.

O referido precedente estabeleceu teses claras sobre a sistemática de contagem dos prazos previstos no artigo 40 da Lei n. 6.830/80, superando divergências interpretativas anteriormente existentes.

Conforme a Tese 4.1 fixada no mencionado julgado, "o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido". Esse entendimento conferiu automaticidade ao início da contagem, dispensando pronunciamento judicial expresso sobre a suspensão.

A Tese 4.2 complementa o raciocínio ao estabelecer que "havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável".

Essa sistemática objetiva evitar que Execuções Fiscais permaneçam indefinidamente nos escaninhos do Poder Judiciário, conferindo segurança jurídica às relações tributárias.

A Corte Superior estabeleceu, igualmente, que apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando o mero peticionamento em juízo.

Confere-se que o processo permaneceu em tramitação sem que houvesse efetivo impulso processual capaz de romper a inércia caracterizadora da prescrição intercorrente.

A tentativa de penhora de bens, via oficial de justiça, embora demonstre a atividade do Exequente, não se revestiu da eficácia necessária para interromper o curso do prazo prescricional, permanecendo a execução em estado de paralisia quanto aos seus fins essenciais.

A alegação do Recorrente de ocorrência de mora judiciária não merece acolhimento, sobretudo porque se verifica, no curso da execução, a existência de sucessivos arquivamentos do feito a pedido do próprio Exequente, além de período significativo de inércia processual, tendo a parte exequente permanecido por aproximadamente 04 (quatro) anos sem qualquer manifestação nos autos.

Ademais, no que concerne à alegação do Apelante de que a interposição de Agravo de Instrumento demonstraria sua atuação diligente no curso da execução fiscal, razão pela qual não poderia ser reconhecida a prescrição intercorrente, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque o referido recurso foi interposto em momento anterior ao marco inicial de contagem do prazo da prescrição intercorrente, não possuindo, portanto, aptidão jurídica para interromper ou afastar a incidência do referido instituto.

Logo, a análise minuciosa dos autos revela que a inércia processual decorreu exclusivamente da desídia da própria Fazenda Exequente, e não de qualquer mora imputável ao Poder Judiciário.

Portanto, a tentativa de transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade por sua própria inércia configura argumento manifestamente contraditório e insustentável.

Cumpre observar que todos os pedidos formulados pelo Recorrente foram prontamente apreciados pelo Juízo singular, que determinou a realização das diligências requeridas no tempo adequado e com a observância dos prazos processuais legais.

Dessarte, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir pela existência de mora judiciária, entendida como demora atribuível exclusivamente aos mecanismos internos do Poder Judiciário, e não à inércia da parte exequente.

Nesse sentido, como se sabe, a aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe a demonstração de que a demora na citação decorreu efetivamente de motivos inerentes ao mecanismo da justiça, e não da inércia ou desídia da parte exequente.

No caso dos autos, conforme amplamente demonstrado, a demora no prosseguimento da Execução decorreu exclusivamente da inércia da Fazenda Pública, que deixou de adotar qualquer providência executiva útil.

Outrossim, assevera-se que a ausência de pronunciamento judicial sobre a suspensão do processo não impede o reconhecimento da prescrição, tendo em vista o caráter automático da sistemática estabelecida pelo STJ. Conforme a Tese 4.1 do REsp n. 1.340.553/RS, “havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”, ou seja, a declaração judicial é meramente declaratória, não constitutiva do início da contagem”. (id. 350926352).

Nessa linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados colegiados:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE CONSTRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 566 DO STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. II. Questão em discussão

O ponto em análise consiste em verificar se as medidas adotadas pela Fazenda Pública são aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente na execução fiscal, afastando a extinção do feito. III. Razões de decidir

Nos termos do Tema nº 566 do STJ, o prazo de suspensão previsto na Lei nº 6.830/1980, art. 40, inicia-se automaticamente com a ciência da tentativa frustrada de localização de bens ou do devedor, passando a fluir, após um ano, o prazo prescricional quinquenal.

A ausência de atos efetivos de constrição patrimonial, após a tentativa frustrada de bloqueio em 2015, evidencia o transcurso do prazo prescricional, sendo insuficientes diligências como requerimentos, pesquisas patrimoniais e manifestações processuais.

O bloqueio de valores irrisórios não configura medida apta a interromper a prescrição, por não representar resultado útil à satisfação do crédito.

A penhora de imóvel sem efetiva expropriação ou utilidade prática não caracteriza constrição eficaz para fins de interrupção da prescrição intercorrente.

O protesto da certidão de dívida ativa, realizado após o decurso do prazo prescricional, não possui aptidão para interromper ou suspender a prescrição no âmbito da execução fiscal.

A Súmula nº 106 do STJ não se aplica,
pois
a paralisação do feito não decorreu exclusivamente do Judiciário, mas da ausência de atos efetivos do exequente.

A reiteração de argumentos já enfrentados, sem demonstração específica de distinção ou superação de precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em consonância com a orientação do STJ no Tema nº 1201. IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal exige a efetiva constrição patrimonial ou citação válida, sendo insuficientes atos meramente formais ou diligências infrutíferas. 2. A ausência de medidas úteis e eficazes por parte da Fazenda Pública autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se aplicando a Súmula nº 106 do STJ quando não comprovada a atuação diligente do exequente. 3. A interposição de Agravo Interno que apenas reitera argumentos já apreciados, sem impugnação técnica apta a afastar precedente qualificado, autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1340553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.9.2018. (N.U 0013620-05.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Ementa: direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Ciência da fazenda pública acerca da ausência de bens penhoráveis. Contagem automática do prazo. Mero requerimento de diligências. Ausência de efeito interruptivo. Inaplicabilidade da súmula 106/
stj
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal e extinguiu o feito. O apelante sustenta erro na definição do termo inicial da contagem prescricional e defende que petições posteriores requerendo diligências de localização de bens, não apreciadas pelo juízo, impediriam o reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo de suspensão e da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz do art. 40 da Lei n. 6.830/1980 e da sistemática firmada no REsp n. 1.340.553/RS; e (
ii
) estabelecer se o mero peticionamento do exequente requerendo diligências, sem efetiva constrição patrimonial, ou a invocação da Súmula 106/STJ afastam a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980 tem início na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial específica.

4. No caso, o termo inicial da suspensão não corresponde à data da tentativa frustrada de penhora, mas à data em que a Fazenda Pública teve ciência formal do resultado negativo da diligência, ocorrida em 4.3.2013.

5. Encerrado automaticamente o prazo de um ano de suspensão em 4.3.2014, inicia-se, de imediato, o prazo prescricional de cinco anos, consumado em 4.3.2019.

6. O mero requerimento de diligências para localização de bens, desacompanhado de efetiva penhora ou outra constrição patrimonial válida, não interrompe nem afasta o curso da prescrição intercorrente.

7. A prescrição intercorrente não se afasta por alegada ausência de apreciação judicial de petições quando a paralisação do feito decorre da inexistência de bens penhoráveis, circunstância que constitui justamente o pressuposto fático de incidência do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

8. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora processual não decorre de falha do mecanismo judiciário, mas da impossibilidade objetiva de satisfação do crédito, especialmente quando a própria Fazenda, intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, declara não ter provas a produzir nem indica providência útil à localização de bens.

9. A correção do fundamento adotado na sentença, com alteração apenas do termo inicial da contagem e preservação do
resultado final
, não implica modificação do dispositivo.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Temas 566 a 571; STJ, Súmula 106.

(N.U 0011226-52.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Forte nessas razões, rejeito a preliminar de mérito e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pel
o Município de Rondonópolis
, para manter inalterada a decisão unipessoal de id. 3
50926352
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026